Tribunal: CARF
Processo: 16327.001262/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001262/2010-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.596 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
INCENTIVO FISCAL. APLICAÇÃO EM INVESTIMENTO REGIONAL.
FINAM. PERC. EMPRESAS COLIGADAS. AMPLITUDE DO CONCEITO.
O art. 9° da Lei n° 8.167/91 vincula o conceito de empresas coligadas ao
controle direto ou indireto do capital votante. Assim, só se incluem no
conceito, para os fins do correspondente benefício, as empresas que compõem
o controle do capital votante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, André Severo Chaves
(suplente convocado) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA
S.A. contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
diante de indeferimento de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais –
PERC.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001262/2010-29
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.596 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001262/2010-29

O direito consubstanciado no referido PERC, relativo ao ano-calendário de 2007,
não foi reconhecido sob o argumento "16-sem efeito opções para o FINAM do contribuinte não
enquadrado no art. 9o da Lei no 8.167/91 para esse fundo (MP 2199-14/2001, ART. 18)". A
unidade de origem ainda solicitou à CODAC da Receita Federal informação sobre a participação
do contribuinte em projeto de acordo com aquele artigo 9o. Porém, a resposta foi no sentido de
que ele não mantinha participação em projeto próprio nas áreas incentivadas pelo FINAM no
período do exercício de 2008.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alegou que: (i) é coligada
da empresa Nova América Holdings Ltda, controladora da Companhia Refinadora da Amazônia,
esta última detentora de investimento incentivado; (ii) a referida controladora protocolou
correspondência junto ao Departamento de Gestão dos Fundos de Investimentos informando a
relação de empresas coligadas (incluindo a manifestante) que aportaram recursos no referido
projeto; e (iii) anexava o organograma da composição societária e coligações existentes.
A DRJ, no entanto, denegou o pleito afirmando que as restrições para aplicações
em fundos de investimentos proporcionadas pela MP no 2.145/01 têm aplicação aos fatos
geradores do imposto de renda ocorridos a partir da sua edição. Acrescentou que, a partir do ano
calendário de 2001, apenas permanece o incentivo para aqueles que se enquadrarem no art. 9° da
Lei n° 8.167/91.
Cumpre esclarecer que a instância a quo fundamentou sua decisão no fato de que
a participação da interessada no grupo de empresas controladas por ALOYSIO DE ANDRADE
FARIAS, na conformidade do organograma juntado e das evidências contidas nas DIPJ/2008 de
alguns dos seus componentes, não cumpre os requisitos interpretativos delineados pelo Parecer
Normativo CST no 54/75. Em seu entender, apesar de se referir ao art. 18 do Decreto-Lei no
1.376/74, o referido parecer deve ser aplicado ao caso porque trata do mesmo incentivo fiscal.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
defende que a interpretação empreendida pela decisão recorrida não se coaduna com a
interpretação sistêmica da legislação de regência da matéria. Na sua visão, o alcance das
expressões “participação conjunta e empresas coligadas” deve ser unicamente extraído do caput
e do § 7o do art. 9o da Lei no 8.167/91.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
A controvérsia, como relatado, se limita à verificação do enquadramento da
recorrente no âmbito dos conceitos de “participação conjunta” e “empresas coligadas” para fins
da fruição do benefício previsto no art. 9o da Lei no 8.167/91, verbis:
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.596 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001262/2010-29

Art. 9o As Agências de Desenvolvimento Regional e os Bancos Operadores assegurarão
às pessoas jurídicas ou grupos de empresas coligadas que, isolada ou conjuntamente,
detenham pelo menos cinqüenta e um por cento do capital votante de sociedade titular
de empreendimento de setor da economia considerado, pelo Poder Executivo, prioritário
para o desenvolvimento regional, a aplicação, nesse empreendimento, de recursos
equivalentes a setenta por cento do valor das opções de que trata o art. 1o, inciso I.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.199-14, de 2001)
§ 1o Na hipótese de que trata este artigo, serão obedecidos os limites de incentivos
fiscais constantes do esquema financeiro aprovado para o projeto, o qual, além de
ajustado ao orçamento anual dos Fundos, não incluirá qualquer parcela de recursos para
aplicação na conformidade do art. 5o desta Lei. (Redação dada pela Medida Provisória
no 2.199-14, de 2001)
§ 2o Nos casos de participação conjunta, será obedecido o limite mínimo de vinte por
cento do capital votante para cada pessoa jurídica ou grupo de empresas coligadas, a ser
integralizado com recursos próprios. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.199-
14, de 2001)
§ 3o O limite mínimo de que trata o parágrafo anterior será exigido para as opções que
forem realizadas a partir do exercício seguinte ao da entrada em vigor desta lei.
(...)
§ 7o Consideram-se empresas coligadas, para fins do disposto neste artigo, aquelas cuja
maioria do capital votante seja controlada, direta ou indiretamente, pela mesma pessoa
física ou jurídica, compreendida também, esta última, como integrante do grupo.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.199-14, de (2001)
Para melhor compreensão daqueles conceitos, a DRJ se socorreu do Parecer
Normativo CST no 54/75. Isto porque, de fato, este último se refere aos mesmos conceitos
contidos em dispositivo que tratou de assunto do qual o incentivo fiscal do presente caso é mera
evolução legislativa. Veja-se, neste sentido, o art. 18 do Decreto-Lei no 1.376/74:
Art. 18. As agências de desenvolvimento regional e setorial e as entidades operadoras
dos Fundos assegurarão às pessoas jurídicas ou ao grupo de empresas coligadas, que,
isolada ou conjuntamente, detenham pelo menos 51% (cinqüenta e um por cento) do
capital votante da sociedade titular do projeto beneficiário do incentivo, a aplicação,
nesse projeto, de recursos equivalentes a 80% (oitenta por cento) dos valores das opções
de que tratam os itens I a V do art. 11 deste decreto-lei. (Redação dada pelo Decreto-Lei
no 2.304, de 1986)
§ 1o Na hipótese de que trata este artigo, serão obedecidos os limites de incentivos
fiscais constantes do esquema financeiro aprovado para o projeto, ajustado pelos
orçamentos anuais dos Fundos. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.304, de 1986)
§ 2o Nos casos de participação conjunta, será observado o limite mínimo de 20% (vinte
por cento) do capital votante para cada pessoa jurídica ou grupo de empresas coligadas.
(Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.304, de 1986)
§ 3o Considera-se empresas coligadas, para os fins deste artigo, aquelas cuja maioria do
capital social seja controlada, direta ou indiretamente, há mais de 2 (dois) anos, pela
mesma pessoa física ou jurídica, compreendida também esta última como integrante do
grupo. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.304, de 1986)
Vale a pena, então, reproduzir a íntegra do referido Parecer Normativo CST no
54/75:
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.596 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001262/2010-29

EMENTA - Define o alcance das expressões "participação conjunta e empresas
coligadas", referidas no art. 18. e §§ 2o e 3o do Decreto-Lei no 1.376/74, que alterou a
sistemática de aplicação dos incentivos fiscais das pessoas jurídica.
1. Trata-se de solucionar consultas formuladas sobre o art. 18. e seus §§ 2o e 3o do
Decreto-Lei no 1.376, de 12 de dezembro de 1974. As indagações demandam o exato
sentido das expressões participação conjunta e empresas coligadas.
2. O objetivo dos dispositivos legais em exame é assegurar às pessoas jurídicas que
preencheram os requisitos neles fixados a possibilidade de carrearem os recursos
correspondentes aos incentivos fiscais por elas deduzidos do imposto de renda para
projetos previamente identificados. Nessas condições, as referidas pessoas jurídicas
escapam à sistemática que passou a reger a aplicação dos incentivos fiscais após a
edição do Decreto-Lei no 1.376/74.
3. Da análise dos citados dispositivos legais podemos inferir as seguintes classes de
beneficiários do regime neles admitido:
a) pessoa jurídica, isoladamente;
b) grupo de empresas coligadas, isoladamente;
c) duas ou mais pessoas jurídicas, em conjunto;
d) grupo de empresas coligadas em conjunto com uma ou mais pessoas jurídicas, ou
com outro ou outros grupos de empresas coligadas, ou, ainda, vários grupos de
empresas coligadas em conjunto com uma ou mais pessoas jurídicas.
4. Como desdobramento lógico do acima exposto, é necessário, desde logo, destacar o
requisito essencial inserido nos preceitos legais em estudo: referimo-nos à exigência de
que pelo menos 51% (cinqüenta e um por cento) do capital votante da sociedade titular
do projeto beneficiário do incentivo pertençam às pessoas jurídicas, ou grupo de
empresas coligada que isolada ou conjuntamente, aplicarem no referido projeto os
recursos dos incentivos fiscais por elas deduzidos. Isto quer significar que, em se
tratando de participação isolada, os 51% (cinqüenta e um por cento) do capital votante
deverão pertencer às classes de beneficiários a ou b do item anterior; se, por outro lado,
for o caso de participação conjunta, às classes c ou d do mesmo item 3 deste Parecer.
5. Nos casos de participação isolada, conforme já foi visto, o participante pessoa
jurídica ou grupo de empresas coligadas deve deter, por si só, o mínimo de 51 %
(cinqüenta e um por cento) do capital com direito a voto da sociedade titular do projeto
beneficiário. Já nos caso de participação conjunta, cada um dos participantes, pessoa
jurídica ou grupo de empresa coligadas, deverá possuir o limite mínimo de 5% (cinco
por cento) do capital votante. No conjunto, devem perfazer participação igual ou
superior a 51 % (cinqüenta e um por cento).
6. Foi visto, também, que a participação de um grupo de empresas coligadas, por si só
constitui uma participação isolada, ou, por assim dizer, corresponde a uma unidade
participante. Tanto é que, na participação conjunta, torna-se necessária a presença de
outro grupo idêntico ou de outras pessoas jurídicas. Cabem algumas considerações
sobre o que sejam empresas coligadas, para os fins dos dispositivos legais aqui
examinados.
7. O § 3o do art. 18. do Decreto-Lei no 1.376/74 vincula o conceito de empresas
coligadas ao controle direto ou indireto do capital votante. Pela legislação comercial
brasileira ocorre controle do capital social com direito a voto quando alguém possui,
pelo menos, a metade mais uma das ações ou quotas do capital votante. Esse controle é
direto quando entre a pessoa física ou jurídica, que o detém, e a sociedade controlada,
não há interposição de outra pessoa jurídica. Exemplo: a pessoa física ou jurídica A
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.596 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001262/2010-29

detém a maioria do capital com direito a voto da sociedade B. No controle indireto, ao
contrário, há uma sucessão de sociedades que exercem o controle do capital votante, em
cadeia, uma sobre as outras. Exemplo: A detém a maioria do capital votante de B. que
por sua vez controla o de C, que controla o de D, e assim sucessivamente. O referido §
3o, in fine, permite que, quando a controladora das empresas coligadas for uma pessoa
jurídica, também ela componha o grupo de empresas coligadas. Nessa hipótese, as
pessoas jurídicas controladoras e controladas poderão compor, a título de empresas
coligadas, a parcela mínima de 5% (cinco por cento) do capital votante da empresa
titular do projeto beneficiário dos incentivos, para efeito de participação conjunta, ou a
mínima de 51% (cinqüenta e um por cento), com vistas à participação isolada.
8. Finalmente, cumpre advertir que quando o controle das empresas coligadas for
exercido por pessoa física, as ações que esta detiver da empresa titular do projeto
beneficiário dos incentivos fiscais não poderão ser computadas na determinação do
capital pertencente às empresas coligadas. Somente o capital detido por estas é que
poderá habilitá-las à aplicação dos incentivos pela forma prevista no art. 18. do Decreto-
Lei no 1.376/74.
De acordo com o informado em sua manifestação de inconformidade e
confirmado no recurso, a interessada possui relação societária de coligação com a Cia.
Refinadora da Amazônia (detentora de projeto beneficiado). Para comprovar essa alegação,
apresenta tão somente o seguinte organograma:

Ora, apenas pelo posicionamento relativo da interessada e da beneficiada no
referido organograma, já se pode inferir certa estranheza na pretensão recursal. Afinal, o item 7
do parecer acima transcrito é claro ao estabelecer que a lei “vincula o conceito de empresas
coligadas ao controle direto ou indireto do capital votante”. Ou seja, só se incluem no conceito
de empresas coligadas, para os fins do benefício, as empresas que compõem o controle do capital
votante. Assim, no caso do organograma, como já bem observado pela instância a quo, apenas as
empresas Nova América Agroindústrias Ltda e Nova América Holdings preencheriam o
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.596 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001262/2010-29

requisito. A primeira, na condição de controladora indireta, e a segunda, na condição de
controladora direta, comporiam o grupo de empresas coligadas que detém a participação isolada
na detentora do projeto (a empresa Cia. Refinadora da Amazônia).
Esta é, de fato, a interpretação que se extrai da redação contida no próprio caput
do art. 9o da Lei no 8.167/91 ao asseverar que o incentivo destina-se a “pessoas jurídicas ou
grupos de empresas coligadas que, isolada ou conjuntamente, detenham pelo menos cinqüenta e
um por cento do capital votante de sociedade titular de empreendimento de setor da economia
considerado”.
Como se percebe no próprio organograma, a recorrente (Alfa Previdência e Vida
S/A) não possui qualquer participação societária que compõe o controle do capital votante.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital